Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 1.431,72 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), referente à indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Nas suas razões recursais, sustenta a culpa exclusiva do autor, sob a alegação de que realizou ultrapassagem proibida acarretando a colisão de trânsito. Alternativamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente para que cada um arque com o seu próprio prejuízo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61441877). Desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 61441877 - Pág. 2). Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando o contracheque acostado aos autos (ID 61441878). Contrarrazões apresentadas (ID 61441879).

3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, o contracheque acostado pela requerente (ID 61441878) comprova sua hipossuficiência econômica e autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.

4. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

5. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Resta incontroverso que as partes estavam próximas de uma rotatória e a parte autora encontrava-se na faixa da esquerda, enquanto a parte ré estava na faixa ao seu lado direito, e realizou a manobra para fins de realizar o contorno da rotatória à esquerda.

7. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Outrossim, durante a condução de veículo, além de sinalizar suas intenções por meio de “seta”, o motorista deve ter outros cuidados, como olhar seu retrovisor e os espaços laterais.

8. Das provas carreadas aos autos, depreende-se que o acidente de trânsito resultou de culpa exclusiva da recorrente/ré, porquanto estando na faixa direita, efetuou manobra imprudente ao tentar realizar o contorno da rotatória pela faixa esquerda, não sendo possível tal manobra na posição em que se encontrava, salvo se houvesse certeza de que o autor também realizaria idêntica manobra, o que não ocorreu. Assim, resta evidente que não se atentou para as condições do trânsito nem adotou a cautela necessária, atingindo a parte dianteira direita do automóvel do recorrido.

9. Neste contexto, a despeito das alegações da parte recorrente, de que houve ultrapassagem proibida do recorrido, além de não haver elemento probatório que corrobore a afirmativa, a dinâmica dos fatos e do acidente também não permite concluir que o autor/recorrido assim procedeu. Pelo contrário, vislumbra-se demonstrada a dinâmica do acidente com a responsabilidade da recorrente pela colisão, razão pela qual não há que se falar em culpa concorrente.

10. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pelo autor. Assim, conforme consignado na sentença, o autor deverá ser reparado na quantia de R$ 1.431,72 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), de acordo com a nota fiscal do conserto do veículo colacionada no ID 61441696.

11. Por todo exposto, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.